Tribunal: TJSP
Processo: 2078741-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de verba honorária. Pedido de penhora sobre benefício previdenciário da devedora. Percentual módico. Possibilidade. Cobrança de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Precedentes do Colendo STJ. Inteligência do § 2o do art. 833 do CPC, que excepciona a impenhorabilidade. Valor do débito que não chega a 10% dos rendimentos mensais da agravada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de verba honorária. Pedido de penhora sobre benefício previdenciário da devedora. Percentual módico. Possibilidade. Cobrança de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Precedentes do Colendo STJ. Inteligência do § 2o do art. 833 do CPC, que excepciona a impenhorabilidade. Valor do débito que não chega a 10% dos rendimentos mensais da agravada. Decisão reformada. Recurso provido.